Tribunal: TJES
Processo: 5002005-63.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002005-63.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADENILDO FERNANDES SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002005-63.2021.8.08.0069

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ADENILDO FERNANDES SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE CURTO CIRCUITO. AUSÊNCIA DE ENERGIA. TROCA DO PADRÃO ELÉTRICO. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA E VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, NA MEDIDA EM QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS A INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA RÉ. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORD NCIA COM ARTIGO 129, § 1º, I, 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE ESPECTADOR APTO A SUBSCRITAR O COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO IN RE IPSA, UMA VEZ QUE HOUVE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE POR PERÍODO SUPERIOR A 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, VISTO QUE A UNIDADE CONSUMIDORA SITUA-SE EM ÁREA RURAL, CONFORME DISPOSTO ARTIGO 176, II, RESOLUÇÃO NÚMERO 414/2010, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), PORTANTO NOTÓRIO O MENOSCABO DA RECORRENTE EM NÃO ATENDER OS PAR METROS PARA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA AUTARQUIA REGULAMENTADORA. ASSOCIADO A ISSO HOUVE A INADEQUADA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSON NCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO DA PARTE REQUERIDA REJEITADO EM FACE DA IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO DO TOI Nº 3435619.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)